Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelações. Dialeticidade recursal. Nulidade. Rejeitada. Índice de Correção Monetária. Capitalização de Juros.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para reconhecer a irregularidade da utilização do CDI como indexador de correção monetária em substituição ao INPC.
2. Os embargantes arguem nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e falta de fundamentação. No mérito, defendem a incidência do CDC; a ausência de pactuação dos juros capitalizados diariamente; e a inocorrência da mora e, por consequência, a necessidade de afastamento dos seus respectivos encargos.
3. O embargado nega a previsão contratual e a utilização do CDI como índice de correção monetária.
4. Ambas as partes suscitam a inobservância à dialeticidade recursal.
II. Questões em discussão
7. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os apelos atendem a regularidade formal; (ii) houve cerceamento de defesa ou falta de fundamentação; (iii) a legalidade da capitalização incidida; (iv) a aplicação do CDI como índice de correção monetária do saldo devedor.
III. Razões de decidir
8. Reconhece-se a regularidade dos apelos que expõem as razões para anulação e reforma da sentença.
9. A análise dos encargos contratuais prescinde de conhecimento técnico em vista dos elementos comprobatórios presentes nos autos.
10. Inexiste omissão se a sentença recorrida reconheceu a regularidade da capitalização aplicada.
11. E regular a capitalização de juros praticada no contrato em exame, porquanto estipulada após a edição da MP 19.63-17, de 30/3/2000, reeditada como MP 2.170-36/01, de forma livre, clara e expressa no pacto.
12. A instituição bancária utilizou o INPC e, não, o CDI como índice de correção monetária para at4ualizar o saldo devedor.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso dos embargantes improvido. Recurso do embargado provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 464, §1o, incs, I e II, 489, §1o, 1.012, §1o, inc. V e §3o; CC/2002, art. 157, caput, 406 e 591; STJ, Súmulas 121 e 596; STJ, Súmula 297; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, inc. I; Decreto no 22.626, art. 4o; Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1394214, Relator: Min. Luiz Fux, Publicação: 3/8/2022, l 36086 ED, Relator: Min. Cármem Lúcia, Segunda Turma, Publicação: 12/11/2019; REsp 1.061.530/RS, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe: 10/2/2009, Temas Repetitivos 246, 247, REsp 973897/RS, Rel: Min. Luis Felipe, Segunda Seção, DJe: 24/9/2012, Tema Repetitivo 953, REsp 1388972/SC, Relator: Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe: 13/32017.